Tribunal: STJ
Processo: 1032372-65.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219834 - MT(2025/0229080-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: IRNEY MILANI
ADVOGADOS
: GUILHERME TREVISAN - MT033771O
NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720
RECORRIDO
: RENILSON JOAO DE FREITAS
ADVOGADOS
: NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o Tribunal de
origem deixa de enfrentar, de forma clara e fundamentada, questões
relevantes e devidamente suscitadas pelas partes, aptas a infirmar a conclusão
adotada no julgado, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem não se pronunciou expressamente
sobre os argumentos relativos ao cumprimento não voluntário da obrigação de
fazer, à entrega dos grãos pela parte executada e à correta aplicabilidade do
II, do Código de Processo Civil, limitando-se a rejeitar os embargos
art. 924,
de declaração de forma genérica.
3. A rejeição genérica dos embargos de declaração, sem o efetivo
enfrentamento das teses neles veiculadas, não supre o dever de
fundamentação das decisões judiciais, caracterizando negativa de prestação
jurisdicional.
4. Recurso especial provido para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, com exame expresso e fundamentado das questões omitidas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/03/2026
16/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55099703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: dcffad62-728e-48aa-94f5-b180cffc89bf

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: dcffad62-728e-48aa-94f5-b180cffc89bf

RECURSO ESPECIAL No 2219834 - MT(2025/0229080-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: IRNEY MILANI
ADVOGADOS
: GUILHERME TREVISAN - MT033771O
NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720
RECORRIDO
: RENILSON JOAO DE FREITAS
ADVOGADOS
: NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o Tribunal de
origem deixa de enfrentar, de forma clara e fundamentada, questões
relevantes e devidamente suscitadas pelas partes, aptas a infirmar a conclusão
adotada no julgado, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem não se pronunciou expressamente
sobre os argumentos relativos ao cumprimento não voluntário da obrigação de
fazer, à entrega dos grãos pela parte executada e à correta aplicabilidade do
II, do Código de Processo Civil, limitando-se a rejeitar os embargos
art. 924,
de declaração de forma genérica.
3. A rejeição genérica dos embargos de declaração, sem o efetivo
enfrentamento das teses neles veiculadas, não supre o dever de
fundamentação das decisões judiciais, caracterizando negativa de prestação
jurisdicional.
4. Recurso especial provido para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, com exame expresso e fundamentado das questões omitidas.
Documento eletrônico VDA54763533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: 5675a9b9-6f27-49c7-8747-633c187964ac

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IRNEY MILANI, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL —
INVIABILIDADE - RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO
SUSPENSIVO — POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO “ATOS
EXPROPRIATÓRIOS QUANDO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
QUANTIA CERTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito
suspensivo não obsta o prosseguimento da execução.
Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco
ser excepcionalmente concedido, o Recurso Especial interposto pela parte
interessada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem,
inexistindo óbice para o prosseguimento dos atos necessários à tramitação do
feito.” (e-STJ, fls. 47)

Os embargos de declaração opostos por IRNEY MILANI foram rejeitados (e-STJ,
fls. 112 e 115).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e
VI, do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional por
omissão no acórdão quanto à alegação de que o cumprimento da obrigação não seria voluntário,
bem como insuficiência de fundamentação específica sobre os pontos relevantes suscitados; (ii)
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a extinção da execução teria sido
indevida, na medida em que o adimplemento não seria voluntário, mas realizado sob
constrangimento de ordem judicial (mandado de busca e apreensão) e multa diária, não
caracterizando satisfação espontânea da obrigação de fazer; e (iii) artigos 7o e 8o do Código de
Processo Civil, pois a manutenção da extinção da obrigação de fazer, durante a pendência de
julgamento de recurso especial que discutiria a legitimidade passiva, teria violado os princípios
do devido processo legal, da razoabilidade e da segurança jurídica, impondo-se a suspensão do
feito até decisão definitiva.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 159-174).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por
Renilson João de Freitas contra Irney Milani. O agravante alega que o Juízo de primeiro grau
extinguiu a execução quanto à obrigação de fazer com base no
II, do CPC, embora o
art. 924,
cumprimento não seja voluntário, mas decorrente de mandado de busca e apreensão e multa.
Documento eletrônico VDA54763533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: 5675a9b9-6f27-49c7-8747-633c187964ac

Pretende cassar a decisão agravada e suspender a tramitação do feito até o julgamento, no
Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial e do agravo em recurso especial que discutem
sua ilegitimidade passiva.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o agravo de instrumento,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento. Decidiu que a pendência de julgamento de recurso
especial, desprovido de efeito suspensivo, não obsta a extinção do cumprimento de sentença
quanto à obrigação de entrega de coisa incerta, nem o prosseguimento dos atos processuais
relativos à obrigação de pagar quantia certa. Manteve a decisão de origem por seus próprios
fundamentos, destacando a orientação jurisprudencial de que a ausência de efeito suspensivo no
recurso impede a paralisação do feito (e-STJ, fls. 43-46 e 49-50).
Nos embargos de declaração opostos por IRNEY MILANI, a Terceira Câmara de
Direito Privado rejeitou o recurso, por inexistência dos vícios do
do CPC. Reafirmou
art. 1.022
que a mera inconformidade não autoriza rediscussão pela via aclaratória e reiterou que a
pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução,
inclusive a prática de atos expropriatórios em obrigação de pagar quantia certa. Advertiu, ainda,
quanto à sanção do
§ 2o, do CPC em caso de reiteração infundada da tese (e-STJ, fls.
art. 1.026,
108-112 e 113-115).
(i)
e
§ 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo
Art. 1.022, inciso II, art. 489,
.
Civil
A parte recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o
acórdão do agravo de instrumento foi omisso “quanto ao fato do recorrente ter entregado os
grãos [obrigação de fazer] com seus caminhões para evitar despesas com transporte e a
”, não havendo “
incidência de multa diária por descumprimento
fundamentação específica
” e à ausência de “
quanto à aplicação do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
” da obrigação, vício que não teria sido sanado nos embargos de
cumprimento voluntário
declaração (e-STJ, fls. 129-134).
Aduz que tal omissão acarreta nulidade por ofensa direta aos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal “deixou de analisar de forma
” os argumentos centrais do recurso e dos embargos, impedindo o
expressa e motivada
prequestionamento e prejudicando a ampla defesa; enfatiza, ainda, o dever de motivação das
decisões judiciais do
IX, da Constituição Federal (e-STJ, fls. 134-137).
art. 93,
Os acórdãos rejeitam os embargos de declaração por inexistência dos vícios do
do CPC e afirmam que a fundamentação pode ser sucinta, bastando enfrentar o
art. 1.022
motivo suficiente para resolver a lide; não reconhecem omissão e mantêm o julgado (e-STJ, fls.
108-112; 113-115; 116-117).
Verifica-se que assiste razão à parte recorrente quanto à alegada violação aos arts.
1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que se
configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar, de
Documento eletrônico VDA54763533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: 5675a9b9-6f27-49c7-8747-633c187964ac

modo claro e fundamentado, questões relevantes e devidamente suscitadas pelas partes, aptas,
em tese, a infirmar a conclusão adotada no julgado, ainda que opostos embargos de declaração
com esse objetivo.
No caso concreto, a parte recorrente sustentou, de forma específica, nos embargos de
declaração, que não teria havido cumprimento voluntário da obrigação de fazer, circunstância
que, segundo alega, não conduziria à extinção do cumprimento de sentença, nos termos do
do Código de Processo Civil no tocante à parcela da execução.
art. 924, inciso II,
Todavia, da leitura do acórdão recorrido e do julgamento dos embargos de
declaração, constata-se que o Tribunal de origem não se pronunciou expressamente sobre tais
argumentos. A fundamentação adotada limitou-se a afirmar, em linhas gerais, a inexistência de
omissão e a impossibilidade de utilização dos embargos declaratórios para rediscussão da
matéria, bem como a irrelevância da pendência de julgamento de recurso desprovido de efeito
suspensivo para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Não houve, contudo, exame específico acerca: (i) da alegação de não cumprimento
voluntário da obrigação de fazer; (ii) da efetiva ocorrência da entrega dos grãos pela própria
parte executada; (iii) da correta aplicabilidade, ou não, do
do Código de
art. 924, inciso II,
Processo Civil ao caso concreto.
Tal omissão revela-se juridicamente relevante, pois a análise dessas questões
poderia, em tese, conduzir à conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem,
especialmente quanto à subsistência da obrigação executada. Nessas circunstâncias, não se trata
de exigir que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim aqueles
capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do
§ 1o, incisos IV e VI, do
art. 489,
Código de Processo Civil.
Ressalte-se que a rejeição genérica dos embargos de declaração, sem o efetivo
enfrentamento das teses neles veiculadas, não supre o dever constitucional de fundamentação
das decisões judiciais, previsto no
da Constituição Federal, nem afasta a
art. 93, inciso IX,
caracterização da negativa de prestação jurisdicional.
Dessa forma, configurada a omissão relevante no acórdão recorrido, impõe-se o
acolhimento da alegação de violação aos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, do
Código de Processo Civil, com a consequente anulação do acórdão que julgou os embargos de
declaração.
Em razão disso, o recurso especial deve ser provido, a fim de determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, suprindo a omissão
apontada, com exame expresso e fundamentado das questões relativas ao alegado cumprimento
voluntário ou não da obrigação e à correta aplicação do
II, do Código de Processo Civil,
art. 924,
como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:04
Código de Controle do Documento: 5675a9b9-6f27-49c7-8747-633c187964ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.219.834 / MT
Número Registro: 2025/0229080-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058761520208110040 10323726520248110000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRNEY MILANI
ADVOGADOS
: GUILHERME TREVISAN - MT033771O
NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720
RECORRIDO
: RENILSON JOAO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:20
Código de Controle do Documento: 77ce0bde-ed63-4db0-9adc-bac7f6708d2e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:20
Código de Controle do Documento: 77ce0bde-ed63-4db0-9adc-bac7f6708d2e